Tribunal: CARF
Processo: 10134.722321/2020-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019, 2020
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL OU LEGAL
Não se conhece do recurso voluntário na parte em que questionadas matérias e temas de ordem constitucional ou legal. Inteligência da Súmula CARF no 2

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019, 2020
MULTA ISOLADA. QUALIFICAÇÃO. CRÉDITOS COMPROVADAMENTE INEXISTENTES. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito objeto de compensação não homologada encontra-se expressamente prevista na legislação que rege a matéria. Constatada falsidade na declaração, referida penalidade passará a ser de 75%, duplicada para 150%.
Todavia, em face da nova redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual da multa isolada aplicada deve ser reduzido, ex-officio, de 225% para 150%, mantida a qualificação.
MULTA AGRAVADA. PERCENTUAL. REDUÇÃO.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de não prestar os esclarecimentos solicitados, deixa de apresentar os documentos que declara possuir e que foram reiteradas vezes solicitados.
Tendo em conta a redução da base sobre a qual é aplicada a penalidade (“§ 1o, inciso VI, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996), o percentual da multa agravada deve ser reduzido de 112,50% para 50%, imposta nos termos do § 2o, do mesmo dispositivo legal, mantido o agravamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ADMINISTRADOR. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade à pessoa física que, agindo na condição de mandatário, preposto, diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135, II E III, DO CTN.
Abstendo-se os responsáveis solidários arrolados pela Autoridade Fiscal em apresentar impugnações ou contestações ao ato de imputação, imperiosa a manutenção dos mesmos no polo passivo da obrigação tributária com fulcro no artigo 135, II e III, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10134.722321/2020-59
ACÓRDÃO
1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019, 2020
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL OU LEGAL
Não se conhece do recurso voluntário na parte em que questionadas
matérias e temas de ordem constitucional ou legal. Inteligência da Súmula
CARF no 2
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019, 2020
MULTA ISOLADA. QUALIFICAÇÃO. CRÉDITOS COMPROVADAMENTE
INEXISTENTES. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito
objeto de compensação não homologada encontra-se expressamente
prevista na legislação que rege a matéria. Constatada falsidade na
declaração, referida penalidade passará a ser de 75%, duplicada para
150%.
Todavia, em face da nova redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996,
trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023 e em obediência à
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual
da multa isolada aplicada deve ser reduzido, ex-officio, de 225% para 150%,
mantida a qualificação.
MULTA AGRAVADA. PERCENTUAL. REDUÇÃO.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de não
prestar os esclarecimentos solicitados, deixa de apresentar os documentos
que declara possuir e que foram reiteradas vezes solicitados.
Tendo em conta a redução da base sobre a qual é aplicada a penalidade (“§
1o, inciso VI, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996), o percentual da multa
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
2
agravada deve ser reduzido de 112,50% para 50%, imposta nos termos do
§ 2o, do mesmo dispositivo legal, mantido o agravamento.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE.
SOLIDARIEDADE.
ADMINISTRADOR. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade à pessoa física que, agindo na
condição de mandatário, preposto, diretor, gerente ou representante de
pessoa jurídica de direito privado pratique condutas que caracterizem
infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135, II
E III, DO CTN.
Abstendo-se os responsáveis solidários arrolados pela Autoridade Fiscal em
apresentar impugnações ou contestações ao ato de imputação, imperiosa
a manutenção dos mesmos no polo passivo da obrigação tributária com
fulcro no artigo 135, II e III, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não
conhecer do recurso voluntário na parte em que suscitada matéria de cunho constitucional,
conforme dizeres da Súmula CARF no 2; ii) na parte conhecida, dar provimento parcial para reduzir
ex-officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o
percentual da multa isolada aplicada e seu agravamento por não atendimento às intimações, de
225% para 150%, e o seu correspondente valor de R$ 805.229,71 para R$ 536.819,84, conforme
amplamente detalhado no voto condutor; iii) negar provimento ao recurso voluntário do solidário
ANTONIO CÂNDIDO DA SILVA, CPF no 161.686.666-72, mantendo sua imputação de solidariedade
com supedâneo no artigo 135, III, do CTN; iv) confirmar a preclusão processual e mantença
integral dos responsáveis solidários arrolados nos autos, HOME GOLD GESTAO EMPRESARIAL
LTDA., CNPJ no 18.848.197/0001-89, PEDRO PAULO VILA NOVA RAMALHO, CPF no 790.453.087-20
e ALEXANDRE DOS SANTOS VIEIRA, CPF no 025.930.587-14 que não apresentaram impugnação
original nem recurso voluntário, ratificando-se, assim, a definitividade de suas imputações nos
termos do artigo 135, II e III, do CTN.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário único interposto pela contribuinte acima
identificada e pelo responsável solidário arrolado pelo Fisco, ANTONIO CÂNDIDO DA
SILVA, CPF no161.686.666-72, em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ09,
sessão de 24 de novembro de 2021(fls. 148/157)1, que julgou improcedente a
impugnação conjunta da pessoa jurídica e da pessoa física, relativamente ao
procedimento fiscal que foi finalizado com a lavratura de AI de “outras multas
administradas pela RFB”(fls. 2/12 e 94/99), conforme discriminado no TVF (fls.13/19).
AI abaixo reproduzido (fls. 6/7):

DA ACUSAÇÃO FISCAL

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
4
Conforme TVF (fls. 13/19) a Autoridade Fiscal concluiu que a contribuinte
utilizou em compensações créditos sabidamente inexistentes, bem como manipulou
dados inserindo informações falsas nas declarações apresentadas à Receita Federal com
o claro intuito de extinguir créditos tributários de modo fraudulento.
Além disso, relata a Autoridade Fiscal que a contribuinte foi intimada a
apresentar os comprovantes de rendimento e retenções na fonte relativos às fontes
pagadoras na DCOMP e a esclarecer a divergência entre os valores de saldo negativo
informados na DCOMP e o apurado na Escrituração Contábil Fiscal – ECF e, no entanto,
não se manifestou.
O sócio administrador e representante da empresa Capital Papelaria e
Informática, Antonio Candido da Silva, foi responsabilizado com fundamento no artigo
135, inciso III, da Lei no 5.172/66 - CTN.
Já a empresa Home Gold Gestão (procuradora da Capital Papelaria e
Informática e responsável pela transmissão das dcomps) e seus sócios administradores
Pedro Paulo Vila Nova Ramalho e Alexandre dos Santos Vieira também foram
responsabilizados com base nos incisos II e III, do artigo 135, III, do CTN.
DA IMPUGNAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL
ANTONIO CÂNDIDO DA SILVA
Inconformados, contribuinte e o solidário acostaram impugnação única e
conjunta (fls. 114/134), com os argumentos assim sintetizados pela relatoria da decisão
de 1o Piso, aqui adotada:
a)
Da necessária exclusão da exigência de Multa de Ofício em
relação à autuada - inexistência de dolo direto da empresa autuada
e/ou seus sócios administradores
A impugnante alega que foi procurada pela empresa Home Gold
Gestão Empresarial Ltda e seus sócios, administradores e
representantes legais Pedro Paulo Vila Nova Ramalho e Alexandre
dos Santos Vieira, que ofereceram serviços de recuperação de
créditos tributários. E que, acreditando na legitimidade do trabalho
oferecido, contratou a empresa Home Gold, outorgando-lhe
procuração, devidamente registrada nos sistemas da RFB que,
então, passaram, sob sua inteira responsabilidade, a promover os
levantamentos das recuperações fiscais possíveis, dado o cenário
fiscal da empresa Capital.
Afirma que todas as movimentações, lançamentos, apurações e
declarações realizados no contexto da ação fiscal ora impugnada
foram realizados exclusivamente pela procuradora contratada, sem
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
5
que houvesse qualquer ingerência ou determinações por parte da
Capital e seu(s) representantes legais.
Por conta disso, entende que não se pode imputar qualquer intenção
dolosa à Capital e seu(s) representante(s)/administrador(es), na
medida em que não participaram ativamente dos fatos que
ensejaram a apuração fiscal e, ausente intenção dolosa, esta o
fundamento para a exigência da multa isolada, deve ser sua
cobrança excluída em relação à autuada e seu(s) representante(s)
/administrador(es).
Cita decisão do CARF e decisões jurisprudenciais que defendem
que meros indícios de fraude não são suficientes para legitimar a
qualificação da multa prevista no inciso lI do artigo 44 da Lei n°
9.430/96 e que a comprovação de dolo e consumação das hipóteses
previstas nos arts. 71, 72, 73 da Lei 4.502/64 é indispensável.
b)
Erro na Base de cálculo da Multa Isolada apurada. Excesso.
Cálculo que deve ter por base unicamente o valor do tributo não
recolhido, pois sua natureza difere da natureza sancionatória dos
encargos de mora e multa devida pelo não recolhimento do tributo a
tempo e modo.
A interessada também alega ilegalidade e excesso na apuração do
valor da multa exigida e que o próprio relatório fiscal indica que, no
cálculo da multa, foram considerados o valor do tributo, a multa pelo
não pagamento e os juros de mora.
Sustenta que o tributo não se confunde com a multa a teor do art. 3°
do CTN e que o inciso I do artigo 44 é taxativo ao dispor que a base
de cálculo da multa é o tributo ou contribuição devido, não os juros e
multa decorrentes do não pagamento a tempo e modo. E que no
mesmo sentido já se pronunciou o STF.
Entende portanto que, além de não ter natureza tributária, a multa
também não é indenizatória ou compensatória, devendo ser
excluídas da base de cálculo as verbas de natureza sancionatória,
quais seja, os juros (indenizatórios) e a multa pelo não recolhimento
a tempo e modo (de natureza penal). E cita julgamento do Recurso
Extraordinário n° 79.625, no qual o relator se manifestou com o esse
entendimento.
c)Pedido eventual - manifesto caráter confiscatório da exigência de
multa de 225%
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
6
Argumenta a impugnante que alguns tribunais pátrios têm aceitado a
tese de que um valor tão elevado possui caráter confiscatório e
afronta de forma integral o princípio da razoabilidade, o que se
invoca, pela eventualidade. Cita decisões judiciais.
Alega que no caso em análise, agrava-se ainda a situação pela
imposição da multa prevista no inciso I do §2° do artigo 44 da Lei
9.430/97, que transporta o valor da multa para impressionantes
225% do valor do tributo, caracterizando nítido confisco. E que tal
prática, apesar de prevista em legislações federais e estaduais,
comumente realizada pelo fisco, em razão dos valores que, em
determinadas ocasiões, são envolvidos, podem ocasionar o
surgimento de dívidas impagáveis com o Poder Público, levando, em
muitas ocasiões, a falência de empresas.
Cita decisões do Supremo Tribunal Federal em que entendeu que é
inconstitucional a aplicação de qualquer sanção administrativa
tributária punitiva, tanto em caráter federal, estadual e municipal, em
percentual superior ao real valor do tributo devido pelo contribuinte.
E conclui que, com base no entendimento do Supremo Tribunal
Federal, é vedada a aplicação de multa tributária pelos fiscos em
percentual superior a 100%, em caso de multa punitiva, e 20%, em
caso de multa moratória, sobre o valor do tributo devido pelo
contribuinte, sob pena de haver a caracterização do confisco,
expressamente vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal
do Brasil.
c) Ilegitimidade da sujeição passiva solidária dos administradores
Alega que por expressa determinação do artigo 135 do CTN, a
responsabilidade
dos
sócios
somente
ocorrerá
quando
demonstrados de forma inequívoca os elementos ligando tais
pessoas aos fatos, ou seja, o fato de os sócios haverem agido com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Aduz que no art. 128 do CTN há uma definição mais precisa de
responsabilidade tributária, o que significa que, se o empresário ou
administrador agir dentro da lei e do contrato social ou estatuto e,
por circunstâncias do mercado, a empresa da qual é sócio ou
administrador não cumpre com suas obrigações tributárias - ou
mesmo, como no caso dos presentes autos, ocorreram falhas de
sistemas de informática, sem qualquer dolo ou intenção de lesar ao
Fisco - seus bens particulares não respondem pela dívida tributária.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
7
Trata-se do caso de simples inadimplência de tributos, e não de
sonegação ou infração à lei.
Assevera que o principal pressuposto para a responsabilidade
tributária de sócios-gerentes, diretores e administradores das
pessoas jurídicas de direito privado reside no dolo, sendo
imprescindível a comprovação do intuito precípuo em fraudar a lei ou
contrato social para auferir vantagem indevida, posto que o art. 135
do CTN não traz hipótese de responsabilidade objetiva.
Argumenta que, no caso em análise, é nítido que os atos não
homologados pelo fisco foram realizados por procuradores,
contratados pela empresa para recuperação de créditos, sob sua
exclusiva responsabilidade, não havendo hipótese para se imputar
tenham
os
sócios/administradores
da
autuada
concorrido
diretamente para os atos impugnados, estes todos realizados por
terceiros. E entende que o erro sobre a eventual ilicitude dos fatos
narrados na ação fiscal, praticados por empresa contratada sob a
promessa de recuperação fiscal, é suficiente para afastar qualquer
ação dolosa ou intencional dos sócios.
Cita súmula 430 do STJ que diz que o inadimplemento da obrigação
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente.
Os demais solidários arrolados, HOME GOLD GESTAO EMPRESARIAL
LTDA., CNPJ no 18.848.197/0001-89, PEDRO PAULO VILA NOVA RAMALHO, CPF no
790.453.087-20 e ALEXANDRE DOS SANTOS VIEIRA, CPF no 025.930.587-14, não
apresentaram impugnações.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide (fls. 148/157), a 2a Turma da DRJ09, depois de delimitar
a lide, improveu a impugnação única da contribuinte e do solidário ANTONIO CÂNDIDO
DA SILVA, CPF no 161.686.666-72, conforme dispositivo do Acórdão (fls. 149):
“Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
improcedente a impugnação para: (i) manter integralmente as exigências das multas
regulamentares; (ii) manter a responsabilidade de Antonio Candido da Silva; e (iii) declarar
definitiva a atribuição de responsabilidade de Home Gold Gestão Empresarial Ltda, Pedro Paulo
Vila Nova Ramalho e Alexandre dos Santos Vieira”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
8
Ano-calendário: 2019, 2020
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM
DECLARAÇÃO
COM
FALSIDADE.
SALDO
NEGATIVO
INEXISTENTE.
RETENÇÕES
NA
FONTE
INEXISTENTES.
APURAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR NA ECF.
É devida a multa por apresentação de declaração de compensação
com falsidade, quando o contribuinte insere retenções inexistentes
em valores significativos e postula crédito de saldo negativo, embora
tenha apurado imposto a pagar na ECF.
BASE
DE
CÁLCULO
DA
MULTA
ISOLADA.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO.
A multa isolada aplicada em razão de não-homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração terá
como base de cálculo o valortotal do débito indevidamente
compensado.
MULTA
ISOLADA.
PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISCUSSÃO
POR
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidade e/ou legalidades
é de exclusiva competência do Poder Judiciário. A vedação ao
confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao legislador,
não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei,
apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN. ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE
LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. DECLARAÇÃO
ENTREGUE COM FALSIDADE. FRAUDE.
O sócio administrador responde pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, que restam
caracterizados por ilícitos como a entrega de declaração com
falsidade e fraude.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO ÚNICO
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
9
Cientificados, recorrente e o solidário ANTONIO CÂNDIDO DA SILVA, CPF no
161.686.666-72, acostaram recurso voluntário único (fls. 161/181) no qual repisam literalmente os
mesmos argumentos da impugnação inaugural, com idênticos pedidos em seu fecho (RV – fls. 180:
IV – DOS PEDIDOS
Diante do exposto, revelada a insubsistência do auto de
infração e o excesso de exação promovidos, com caráter
nitidamente
confiscatório,
posicionamento
este
confirmado pelo acórdão recorrido, mutatis mutantis, é
que requerem os recorrentes:
a) Seja o presente recurso recebido com efeito
suspensivo, para todos os fins e efeitos legais;
b) Seja provido o recurso, ao final, e determinada a
exclusão da exigência da multa de ofício ou, pela
eventualidade, sua redução e adequação, nos termos da
fundamentação apresentada, haja vista a inexistência do
elemento volitivo, qual seja, a conduta dolosa por parte da
empresa e seus administradores e em vista do erro
crasso na base de cálculo da apuração da multa, bem
como seu caráter nitidamente confiscatório;
c) Seja excluída a sujeição passiva do titular
administrador da pessoa jurídica, nos termos em que
pretendida pelo Fisco, ante à clara ausência de
comprovação de qualquer ação ou omissão dolosa do
mesmo pelo objeto das autuações, ausente a hipótese
prevista no inciso III do artigo 135 do CTN.
É o relatório do essencial.

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
10
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário único e conjunto da contribuinte e do solidário ANTONIO
CÂNDIDO DA SILVA, CPF no 161.686.666-72 é tempestivo (ciência em 04/12/2021 – fls. 158,
protocolização da peça recursal em 20/12/2021 – fls. 159) a representação processual está
corretamente formalizada pelo “e-cac” e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram
atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Cabe delimitar o que está em julgamento neste Colegiado, a saber:
1) Lançamento de multa isolada qualificada e agravada (percentual de 225%) em razão de
transmissão, pela contribuinte, de pedidos de restituição/compensação não homologados
pela Autoridade Fiscal em razão de fraude e falsidade na declaração.
2) Sujeição passiva do sócio administrador, Sr. ANTONIO CÂNDIDO DA SILVA, CPF no
161.686.666-72 com fulcro no artigo 135, III, do CTN.
Destaco, ainda, a mantença integral dos demais arrolados com responsáveis
solidários, HOME GOLD GESTAO EMPRESARIAL LTDA., CNPJ no 18.848.197/0001-89, PEDRO PAULO
VILA NOVA RAMALHO, CPF no 790.453.087-20 e ALEXANDRE DOS SANTOS VIEIRA, CPF no
025.930.587-14 que não apresentaram impugnação original nem recurso voluntário, confirmando-
se, assim, a definitividade de suas imputações nos termos do artigo 135, II e III, do CTN.
Passo a análise dos temas ainda em discussão, ou seja, a aplicação da multa
isolada por transmissão de DCOMP com falsidade e a imputação de solidariedade ao sócio gestor
Sr. ANTONIO CÂNDIDO DA SILVA, CPF no 161.686.666-72.
Pois bem, nesse contexto, por entender que a decisão a quo analisou
corretamente ambas as matérias, adoto como minhas e como se de minha lavra pessoal fossem,
na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19992 e artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente
(Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)3, as razões de decidir externadas pela decisão

2Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

3Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
11
recorrida no Acórdão no 109-010.373– 2a Turma da DRJ09, sessão de 24 de novembro de 2021,
relatoria da Julgadora Beatriz Silva Fleury Ferreira, abaixo reproduzida – (fls. 151/157–eventuais
destaques foram acrescidos), sem prejuízo de minhas observações e complemento ao final do
voto.
“6. A contribuinte Capital Papelaria e Informática Eireli e o responsável
tributário Antonio Candido da Silva foram cientificados do auto de infração
em 10/05/2021 (fls. 110 e 111) e, em 01/06/2021, apresentaram, em
conjunto, a impugnação de fls.114/134. Sendo assim, a impugnação é
tempestiva e dotada dos pressupostos legais de admissibilidade, pelo que
dela se conhece.
7. Os responsáveis tributários Home Gold e Pedro Paulo Vila Nova
Ramalho foram cientificados em 16/07/2021 através de edital eletrônico nos
011283078 e 011283081, respectivamente (fls.143 e 146), e não
apresentaram impugnação, devendo a atribuição de responsabilidade ser
declarada definitiva.
8. O responsável tributário Alexandre dos Santos foi cientificado em
17/05/2021 ( fl.139) mas não apresentou impugnação, devendo a
atribuição de responsabilidade ser declarada definitiva.
9. Como relatado, a origem do lançamento decorre dos processos
administrativos no 12154722114/2020-91 e 12154.722116/2020-81, onde
as compensações ali tratadas (28003.52431.151019.1.3.02.3932 e
01532.40392.090320.1.3.02.5278)
não
foram
homologadas,
sendo
constatado que o contribuinte inseriu créditos falsos nas declarações de
compensações.
10. No âmbito dos processos administrativos 12154.722114/2020-91 e
12154.722116/2020-81, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade que teve seu seguimento negado pela DRF de origem por
ausência de contestação da não homologação das compensações, pois a
mesma apresentava somente contestação quanto ao lançamento de multa,
o qual não era objeto dos mencionados processos, conforme Despachos
nos 116/2021-RFB/DEVAT/EQCRE e 135/2021-RFB/DEVAT/EQCRE. Na
seqüência, a interessada apresentou documento denominado de “recurso
voluntário” que também teve seguimento negado pela DRF de origem,
conforme Informação no 138/2021-RFB/DEVAT/EQCRE, tendo em vista
que não foi instaurado o contencioso administrativo. Consta dos autos dos

ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
12
referidos processos que a interessada já tomou ciência das mencionadas
informações e os processos serão arquivados.
11. O presente litígio cinge-se no lançamento de multa por compensação
indevida efetuada em declaração apresentada com falsidade, prevista no
artigo 18, §2o da Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Lei no
11.488/07 e multa regulamentar por não atendimento à intimação fiscal,
prevista no inciso I, §2o, artigo 44 da Lei no 9.430/96, com responsabilidade
tributária de Antonio Candido da Silva, Home Gold Gestão Empresarial
Ltda, Pedro Paulo Vila Nova Ramalho e Alexandre dos Santos Vieira.
12. A contribuinte alega que não se pode imputar qualquer intenção dolosa
à empresa Capital e seu representante/administrador, na medida em que
não participaram ativamente dos fatos que ensejaram a apuração fiscal,
devendo a cobrança da multa isolada ser excluída por ausente intenção
dolosa. Argumenta que todas as movimentações, lançamentos, apurações
e declarações realizados no contexto da ação fiscal ora impugnada foram
realizados exclusivamente pela procuradora contratada, a empresa Home
Gold e seus sócios, sem que houvesse qualquer ingerência ou
determinações por parte da Capital e seu(s) representantes legais.
13. O exame dos fatos mostra que a impugnante não tem razão.
14. A base legal que fundamenta a autuação é o art. 18 caput e § 2o da Lei
no 10.833 de 29/12/2003, combinado com art. 44 caput inciso I e §2° da Lei
n° 9.430, de 27/12/1996:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
13
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) II -
apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta
Lei. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
15. Assim, de acordo com o art. 18 caput e § 2o da Lei no 10.833, transcrito
acima, a multa isolada em razão de não-homologação da compensação,
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro.
16. No presente caso, a contribuinte, por intermédio da empresa Home
Gold Gestão Empresarial, apresentou declarações de compensação no
28003.52431.151019.1.3.02.3932
e
01532.40392.090320.1.3.02.5278
utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo composto de retenções
na fonte.
17. Conforme IN RFB no 1.717/2017, a apresentação dos Per/Dcomp deve
ocorrer com assinatura digital:
Art. 163. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação (PER/DCOMP) poderão ser
apresentados com assinatura digital mediante certificado digital válido.
§ 1o A pessoa jurídica deverá apresentar o PER/DCOMP com assinatura
digital nas seguintes hipóteses:
I - declarações de compensação;
18. E nesse sentido, conforme apurado pela fiscalização, a contribuinte
Capital Papelaria e Informática Eireli outorgou procuração eletrônica à
empresa Home Gold (fl.52). Assim, ainda que as declarações de
compensação tenham sido apresentadas pela empresa Home Gold, esta o
fez em nome da contribuinte Capital Papelaria e Informática Eireli, estando
devidamente autorizada por ela mediante procuração outorgada.
19. Logo, não é possível, como quer a impugnante, transferir a
responsabilidade de forma exclusiva à empresa Home Gold ou a seus
sócios Pedro Paulo Vila Nova Ramalho e Alexandre dos Santos Vieira, os
quais inclusive estão arrolados no presente processo como responsáveis
solidários, na forma do art. 135 do CTN.
20. Cabe observar que conforme o artigo 123 do Código Tributário
Nacional, em matéria tributária, não é possível transferir a
responsabilidade a terceiros para modificar a definição legal de sujeito
passivo.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
14
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes
21. Também não procede a alegação de ausência de dolo ou fraude.
Diante dos fatos verificados restou claro que a contribuinte agiu
conscientemente ao celebrar contrato com terceiros, em busca do
propósito de diferir o pagamento de tributos, ou mesmo evitá-lo, na medida
em que a análise da declaração de compensação na forma eletrônica seria
apenas uma possibilidade, dentro dos 5 (cinco) anos subsequentes, após o
que, ocorreria a homologação tácita da compensação. Resta evidente a
conduta dolosa do sujeito passivo ao inserir informações sabidamente
falsas em suas declarações de compensação com o único intuito de gerar
direito creditório inexistente. Tal conduta também insere-se no conceito de
fraude, disposto no art. 72 da Lei 4.502/64:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
22. Cabe ressaltar que as retenções informadas nas dcomps não foram
confirmadas nas DIRFs do período correspondente e, em nenhum
momento, o sujeito passivo buscou comprovar os valores de IRRF
inseridos em DCOMP ou explicar a divergência entre os valores de saldo
negativo informados na dcomp e o apurado na Escrituração Contábil Fiscal
– ECF do período correspondente (imposto a pagar).
23. Por isso, resta claro a inserção deliberada, pelo contribuinte, de
informações falsas que amparariam o direito de compensação de créditos
junto ao Fisco com o fim de se eximir da obrigação de recolhimento de
tributos.
24. A simples alegação de que não agiu com dolo e de que a responsável
pelas informações seria a Home Gold não deve prevalecer sendo o sujeito
passivo responsável pelos perdcomps transmitidos e, como tal, deve
suportar os efeitos legais das infrações cometidas.
25. A interessada também alega erro na base de cálculo da multa isolada
apurada e que o cálculo deve ter por base unicamente o valor do tributo
não recolhido, pois sua natureza difere da natureza sancionatória dos
encargos de mora e multa devida pelo não recolhimento do tributo no
prazo legal.
26. No entanto, equivoca-se a impugnante uma vez que, de acordo com o
§2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003, a base de cálculo da multa isolada,
em razão de não homologação da compensação quando se comprove
falsidade, será o valor total do débito indevidamente compensado. E, de
acordo
com
as
informações
constantes
das
dcomps
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
15
28003.52431.151019.1.3.02.3932
e
01532.40392.090320.1.3.02.5278,
Termo de Verificação Fiscal e auto de infração, a base de cálculo utilizada
foi o valor total do débito indevidamente compensado, conforme
determinação legal mencionada

27. Além disso, cabe observar que a multa de mora prevista no art. 61 da
Lei no 9.430/96 e a multa isolada prevista no §2o do artigo 18 da Lei no
10.833/03 têm fundamentação legal distinta: a multa de mora visa coibir o
atraso no recolhimento dos tributos, enquanto a multa de ofício isolada visa
penalizar o uso indevido do instrumento de compensação para eximir-se
do recolhimento de tributos, caracterizado pela falsidade de declaração e a
não homologação da compensação. Enquanto a primeira visa ressarcir o
erário pela inadimplência, a segunda tem por objetivo penalizar a conduta
ilegítima.
28. Diante disso, é plenamente regular que seja cobrada a multa de mora
incidente sobre os débitos não compensados e seja exigida a multa isolada
em virtude não homologação da compensação declarada.
29. No tocante à alegação de que a multa aplicada teria caráter
confiscatório, violando os princípios constitucionais do não confisco, cabe
esclarecer que a instância administrativa não é o foro adequado para
discussões a respeito de ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico pátrio, por absoluta falta
de competência das autoridades administrativas a essa função, que é
reservada pela Constituição Federal em caráter exclusivo ao Poder
Judiciário. Registre-se que essa é a determinação do art. 26-A do Decreto
70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
30. Confirmando este posicionamento, já foi editada, inclusive, Súmula do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF No 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
31.Com relação às citações doutrinárias e jurisprudenciais apresentadas
nas impugnações, esclareça-se que as decisões citadas que foram
proferidas pelo Carf são ineficazes para conformar decisões no momento
deste processo, exceto as súmulas vinculantes, pois não constituem
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
16
normas complementares de Direito Tributário, nos termos do art. 100, II, do
CTN e, desse modo, se aplicam apenas aos limites dos casos concretos
em que foram proferidas. No que concerne às decisões judiciais, do
mesmo modo, elas somente se tornam vinculantes para a Administração
Tributária, nos termos expostos pelo Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396, de
2012, aprovado pelo Ministro da Fazenda, depois de ser publicada Nota da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que uniformize a atuação da
Fazenda Nacional. A não vinculação também se aplica às lições
doutrinárias. Ou seja, a doutrina é ineficaz para conformar decisões, pois
também não constitui norma complementar de Direito Tributário, nos
termos do art. 100, II, do CTN e, desse modo, serve apenas como
referência de reflexão para interpretação e tomada de decisões.
32.Por fim, com relação à atribuição de responsabilidade do sócio
administrador da Capital Papelaria e Informática, Antonio Candido da Silva,
a impugnante alega que o principal pressuposto para a responsabilidade
tributária de sócios-gerentes, diretores e administradores das pessoas
jurídicas de direito privado reside no dolo, sendo imprescindível a
comprovação do intuito precípuo em fraudar a lei ou contrato social para
auferir vantagem indevida. Argumenta que, no caso em análise, é nítido
que os atos não homologados pelo fisco foram realizados por
procuradores, contratados pela empresa para recuperação de créditos, sob
sua exclusiva responsabilidade, não havendo hipótese para se imputar que
tenham os sócios/administradores da autuada concorrido diretamente para
os atos impugnados, estes todos realizados por terceiros. Cita súmula 430
do STJ que diz que o inadimplemento da obrigação tributária pela
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente.
33.As alegações são improcedentes.
34.A autoridade fiscal arrolou o sócio administrador Antonio Candido da
Silva como responsável tributário pelo crédito tributário constituído no
presente processo, com fundamento no artigo 135, inciso III do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
35. No presente caso, como já mencionado anteriormente, o exame dos
autos demonstra que a contribuinte Capital Papelaria e Informática
celebrou contrato com terceiros (Home Gold) em busca de evitar o
pagamento de tributos, não se tratando apenas de simples inadimplemento
da obrigação tributária como afirma a interessada. Restou evidente a
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
17
conduta dolosa do sujeito passivo ao inserir informações sabidamente
falsas (retenções na fonte inexistentes) em suas declarações de
compensação, com o único intuito de gerar direito creditório inexistente, o
que caracteriza fraude, conforme o art. 72 da Lei 4.502/64:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
36. Em consulta ao cadastro da RFB, consta que o sócio Antonio Candido
da Silva era o único sócio e representante, portanto, exercia a
administração da empresa à época dos fatos geradores, conforme tela
abaixo:

37.Sendo assim, o sócio administrador Antonio Candido da Silva deve
responder pelos atos praticados com infração à lei à época em que ele
exercia a administração da empresa, estando correta a atribuição de
responsabilidade tributária.
CONCLUSÃO
26. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
impugnação para: (i) manter integralmente as exigências das multas
regulamentares; (ii) manter a responsabilidade de Antonio Candido da
Silva; e (iii) declarar definitiva a atribuição de responsabilidade de Home
Gold Gestão Empresarial Ltda, Pedro Paulo Vila Nova Ramalho e
Alexandre dos Santos Vieira”.
Por todos esses motivos, não apenas a aplicação da multa isolada se mostrou
irretocável como sua exasperação era imperiosa, posto que presentes todos os atos e fatos que
levaram a este desfecho, assim como a mantença de ANTONIO CÂNDIDO DA SILVA, CPF no
161.686.666-72, como responsável solidário, com fulcro no artigo 135, III, do CTN.
Cabem, porém, as seguintes observações finais:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
18
Sobre a multa imposta (principal) ao patamar de 150% do débito compensado,
como se trata de “penalidade”, aplicável o artigo 106, II, “c”, do CTN4, de forma que deve ser
observada a legislação vigente NA DATA DESTE JULGAMENTO e não a da época dos fatos.
Nesse sentido, dispõe o artigo 44, da Lei no 9.430/1996, com a redação do
trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023 que gradua a penalização, naquilo que interessa
(os destaques foram acrescidos):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007).
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado);(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado);(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado);(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado);(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)

4
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
19
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
(..)
§ 1o-B. (VETADO).
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando:(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa
a que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em
processo do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo;
e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 2oOs percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §
1odeste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
para:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Resumindo, a multa (principal) será de 75% (art. 44, caput, inciso I), majorada
para 100% (§ 1o, inciso VI) e o agravamento por não atendimento à intimação para prestar
esclarecimentos (§ 2o, inciso I), será de metade do previsto no artigo 44, caput, inciso I e § 1o do
mesmo dispositivo, ou seja, 50%.
Com isso, o percentual da multa deve ser reduzido, ex-officio, de 225% para
150%, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, implicando
em ajustar os valores lançados e constantes do auto de infração.
Cabe, ainda, um esclarecimento final sobre a redução do agravamento da multa
por não atendimento às intimações, de 75% para 50%. Ocorre que, mesmo mantida a previsão
legal de aumento pela metade do percentual da multa isolada (§ 2o, I, do artigo 44, da Lei no
9.430/1996), esta foi reduzida de 150% para 100%, implicando em nova base para cálculo do
agravamento, ou seja, 50% (metade dos 100% conforme definido no § 1o, VI, do mesmo
dispositivo legal).
Desse modo e na forma acima descrita, os valores lançados, ajustados pelos
novos percentuais, passam a ser:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
20
Processo de Débito
Período Apuração
Total Débito DCOMP
Multa Isolada 150%
12154.721117/2020-25
jul/19
15.471,64
23.207,46
12154.721117/2020-25
ago/19
6.380,65
9.570,98
12154.721117/2020-25
jul/19
71.407,57
107.111,36
12154.721117/2020-25
ago/19
29.449,25
44.173,88
12154.722118/2020-70
dez/19
89.460,73
134.191,10
12154.722118/2020-70
4o Trim/2019
145.710,05
218.565,08
TOTAIS
357.879,89
536.819,84
Em razão do exposto, encaminho meu voto no sentido de reduzir o lançamento
de R$ 805.229,71 para R$ 536.819,84, na forma acima estampada
CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs e se relatou, e o que mais consta dos autos, encaminho
meu voto no sentido de, i)não conhecer do recurso voluntário na parte em que suscitada matéria
de cunho constitucional, conforme dizeres da Súmula CARF no 2; ii) na parte conhecida, dar
provimento parcial para reduzir ex-officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no
artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual da multa isolada aplicada e seu agravamento por não
atendimento às intimações, de 225% para 150%, e o seu correspondente valor de R$ 805.229,71
para R$ 536.819,84,conforme amplamente detalhado no voto condutor; iii) negar provimento ao
recurso voluntário do solidário ANTONIO CÂNDIDO DA SILVA, CPF no 161.686.666-72, mantendo
sua imputação de solidariedade com supedâneo no artigo 135, III, do CTN; iv) confirmar a
preclusão processual e mantença integral dos responsáveis solidários arrolados nos autos, HOME
GOLD GESTAO EMPRESARIAL LTDA., CNPJ no 18.848.197/0001-89, PEDRO PAULO VILA NOVA
RAMALHO, CPF no 790.453.087-20 e ALEXANDRE DOS SANTOS VIEIRA, CPF no 025.930.587-14 que
não apresentaram impugnação original nem recurso voluntário, ratificando-se, assim, a
definitividade de suas imputações nos termos do artigo 135, II e III, do CTN.
É como voto.

Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722321/2020-59
21

Fl. 204
DF CARF MF
Original